Tribunal: TJDFT
Processo: 0710661-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710661-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. M. A. AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Por ora, intime-se a parte agravada com urgência, por mandado, para se manifestar sobre a petição de ID no 34416436, no prazo de vinte e quatro horas (24h). Publique-se. Brasília, DF, em 18 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator